Tribunal: TJDFT
Processo: 0740865-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740865-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS TADEU DE PAIVA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LUCAS TADEU DE PAIVA contra a decisão que indeferiu a gratuidade judiciária bem o pleito de inversão do ônus da prova na ação monitória movida por COOPERFORTE – Coop de Econ e Cred Mútuo dos Funci de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. Em suas razões recursais, o agravante afirma que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, uma vez que, apesar de possuir duas fontes de renda, está endividado e possui uma despesa elevada. No que se refere ao pleito de inversão do ônus da prova, afirma no pedido que foi indeferido (ID 201206662) que possui interesse na instrução processual para prova suas alegações que restará demonstrada com a inversão do ônus da prova. Ao final, requer a concessão da liminar que lhe seja deferida inversão do ônus da prova e a gratuidade judiciária. DECIDO. O recurso é cabível, porque interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão, o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição, na via da ação, poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela vindicada. Em relação à gratuidade judiciária, os fundamentos já constam da decisão proferida nestes autos na qual foi indeferido o pleito para a interposição do presente recurso, de modo que faço referência aos fundamentos transcrevendo-os in verbis: (...) Com efeito, verifica-se que o apelante é servidor público distrital e possui o cargo de Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental com o vencimento bruto de R$ 9.341,25, bem como recebe remuneração junto à Empresa Brasileira de Comunicação na condição de cedido/requisitado, com renda bruta de R$ 9.051,45 (ID 64451382). Possui diversos empréstimos consignados nas duas rendas, e na ação monitória, processo de referência, está sendo cobrado por um contrato de mútuo no importe de R$ 56.265,00, e um outro no valor de R$ 4.814,52, ambos inadimplidos (ID’s 152764869 e 152764871 do processo de referência). O agravante reside no setor sudoeste, bairro nobre da cidade, de modo que sua situação econômico-financeira está muito acima da população pobre deste país, público-alvo do benefício da gratuidade judiciária prevista na legislação. A existência de empréstimos consignados nos contracheques citados decorre do próprio modo de vida escolhido pelo agravante, de modo que eventual descontrole nos seus gastos e o impacto em seu orçamento não podem servir de fundamento para justificar eventual hipossuficiência. Acrescenta-se que a mera declaração de hipossuficiência não possui caráter absoluto, devendo o benefício ser concedido com base no caso concreto, analisados os documentos e moldura fática narrada no petitório, circunstâncias que, na hipótese, militam em desfavor do agravante, o que lhe retira, com base do que consta dos documentos apresentados, a condição de necessitado nos termos da lei e da constituição (art. 5o, LXXIV). Nesse passo, INDEFIRO a gratuidade judiciária. (...)”. Portanto, com o recebimento de valores referentes a duas fontes de renda, resta demonstrada a possibilidade do agravante arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. No que se refere ao pedido de inversão do ônus da prova, conforme constou claramente da decisão agravada, o ônus da prova recai a quem alega no caso da parte autora, de modo, que a agravada deverá demonstrar o fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC. Por oportuno, ainda que haja a previsão de inversão do ônus no CDC, não possui o condão de obrigar a parte contrária a provar o fato alegado pelo agravante especialmente quando não se indicou o fato a ser provado, ou seja, o que o agravante pretende provar com a inversão do ônus da prova. Desse modo, não se verifica a probabilidade do direito a fundamentar a concessão da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator